Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0706551-70.2020.8.07.0005 APELANTE: JOSE EDMILSON DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Intime-se o advogado já cadastrado na defesa do réu, Dr. Caled Monteiro de Oliveira, OAB /DF 83533, para apresentar as razões recursais. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.